Tribunal: TJES
Processo: 5000660-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000660-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COND.ED.RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000660-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COND.ED.RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, Comarca da Capital, (id 1726514), que fixou os pontos controvertidos da demanda e atribuiu ao Agravante o ônus da prova acerca da alegada cobrança indevida de consumo de água.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão com a inversão do ônus da prova e da obrigação de custear a prova pericial, alegando tratar-se de relação de consumo.

Informações prestadas pelo douto Juízo
a quo
no id 1682733.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 1093357).

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, Comarca da Capital, (id 1726514) que fixou os pontos controvertidos da demanda e atribuiu ao Agravante o ônus da prova acerca da alegada cobrança indevida de consumo de água.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão com a inversão do ônus da prova e da obrigação de custear a prova pericial, alegando tratar-se de relação de consumo.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravante ajuizou “ação de conhecimento” em face da Agravada por meio da qual aponta a existência de cobrança indevida em relação ao serviço de fornecimento de água, sob a alegação, em síntese, de que o cálculo do consumo estaria sendo realizado por estimativa e não com base no consumo efetivamente medido pelo hidrômetro, o que seria ilegal.

Em decisão de saneamento do feito, a MMª. Juíza de Direito
a quo
fixou os pontos controvertidos e impôs ao Agravante o ônus de comprovar a existência de cobrança equivocada do consumo de água e os respectivos reflexos.

Consoante cediço, a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo encontra previsão no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor assegura a “
facilitação da defesa de seus direitos
[do consumidor]
, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Infere-se, portanto, que uma vez observada a presença dos requisitos alternativos da verossimilhança da alegação autoral ou a hipossuficiência, a redistribuição dinâmica do ônus da prova configura direito do consumidor, o qual deve ser ponderado pelo magistrado.

No caso vertente, e a partir de consulta extraída do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, infere-se que o próprio Juízo
a quo
deferiu, em momento anterior, tutela de evidência para determinar ao requerido que proceda a cobrança do fornecimento de água com base no consumo real aferido mensalmente por meio de hidrômetro.

A referida decisão foi alicerçada nos seguintes fundamentos:

“(...)

Inicialmente, registra-se, que a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A parte autora é destinatária final dos serviços fornecidos pela parte ré, mediante remuneração, no mercado de consumo.

(...)

Analisando os autos em cognição sumária, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A prova documental produzida demonstra que a cobrança do consumo de água efetuado pelo requerido se dá por meio de importe mínimo, valor este multiplicado pelo número de unidades existentes no condomínio.

E o STJ já assentou, em sede recurso repetitivo, Tema 414, que “não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.

Portanto, resta evidente a plausibilidade do direito invocado na inicial.

Isto posto, DEFIRO a tutela de evidência pleiteada na inicial, para determinar ao requerido, que proceda à cobrança do fornecimento de água com base no consumo real aferido mensalmente por meio do hidrômetro, sob pena de aplicação de multa por cada ato de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reis), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)”

Como se vê, restou reconhecido, na oportunidade, a natureza consumerista da relação jurídica, bem como a presença da verossimilhança das alegações autorais, que encontram-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo sob o Tema 414.

Insta salientar que da referida decisão não foi interposto recurso, estando, portanto, em vigência as determinações judiciais.

Neste contexto, afigura-se plausível a alegação recursal na medida que o reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica, somado à presença da verossimilhança das alegações autorais, consistem em circunstâncias suficientes para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova no caso vertente.

Soma-se a estes argumentos o fato de ter a Agravada melhores condições técnicas para comprovar a alegada adequação de medição do consumo no local da prestação de serviço

Por tal razão, impõe-se o deferimento da inversão do ônus da prova, conforme pleiteado.

Deve-se ressalvar, entretanto, que redistribuição do encargo probatório não implica em automática transmissão do custeio de eventual prova para a parte sobre quem recai o ônus da prova, nos termos da assentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que proclama:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA STJ/7. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDO NA ORIGEM. REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA STJ/07. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- Decidida a questão no exame das circunstâncias fáticas da causa, esbarra o conhecimento do Especial no óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

2.- Em relação à inversão do ônus probatório, esta Corte entende que a reapreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência não pode ser efetuada em sede de Recurso Especial em virtude da Súmula STJ/07.

3.- "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010).

4.- A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 426.062/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014)

A despeito da ressalva, convém destacar a informação trazida pelo próprio Agravante no petitório id 2545788, de que o MMº. Juiz de Direito
a quo
que atualmente respondo Juízo de origem, reconsiderou a determinação de produção da prova pericial, mantendo, contudo a inversão do ônus da prova. Deste modo, resta prejudicado o pedido recursal de inversão do encargo de custeio da prova pericial.

Neste contexto, impõe-se a reforma da decisão vergastada tão somente a fim de inverter o ônus probatório em desfavor da Agravada.

Ante o exposto, conheço, parcialmente, do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e impôr à Agravada o ônus de comprovar a inexistência de cobrança equivocada do serviço de fornecimento de água prestado ao Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000660-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COND. ED. RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS

AGRAVADA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSUMIDOR
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA POR ESTIMATIVA – ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFES DO CONSUMIDOR - PRESENÇA DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO – RECURSO PROVIDO
.

Consoante a jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º,
inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da
verificação
, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante COND. ED. RESIDENCIAL WALLACE CHIABAI DE FREITAS e Agravada COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.